Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-14.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800649-14.2024.8.14.0037

APELANTE: FABRICIO DA SILVA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA POLICIAL DURANTE O CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO DA SILVA SILVEIRA contra Sentença da Vara Criminal de Oriximiná que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), Ameaça (art. 147 do CP), Resistência (art. 329 do CP), Desobediência (art. 330 do CP) e Desacato (art. 331 do CP), impondo-lhe pena de 1 ano, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa requer a aplicação do princípio da consunção para absorção dos crimes de Ameaça, Desobediência e Desacato pelo delito de Resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os crimes de Ameaça, Desobediência e Desacato, praticados contra policial no mesmo contexto da Resistência, devem ser absorvidos por este último com fundamento no princípio da consunção, ou se configuram condutas autônomas, justificando o reconhecimento do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da consunção exige vínculo de dependência ou instrumentalidade entre os delitos, de modo que o crime-meio seja necessário ou preparatório para o crime-fim, o que não se verifica quando há desígnios autônomos ou ofensa a bens jurídicos distintos.

A prova dos autos demonstra que as condutas ocorreram de forma autônoma e sucessiva, com momentos distintos de desobediência à ordem legal, ofensa verbal ao agente público e ameaça à sua integridade, evidenciando pluralidade de ações e de desígnios.

O delito de Resistência tutela a execução de ato legal da autoridade pública, enquanto o Desacato visa proteger o prestígio da função pública, a Desobediência preserva a autoridade administrativa e a Ameaça tutela a liberdade individual da vítima, revelando bens jurídicos diversos e, portanto, não subordináveis entre si.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações análogas, a consunção não se aplica quando há independência das condutas, especialmente quando as ofensas verbais e ameaças extrapolam o contexto da resistência e visam outros resultados.

A manutenção da condenação em concurso material está em conformidade com o art. 69 do CP, que prevê a cumulação de penas quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da consunção exige nexo de dependência ou instrumentalidade entre os crimes, o que não se verifica quando há condutas autônomas, com ofensa a bens jurídicos distintos.

Os crimes de Ameaça, Desobediência e Desacato não são absorvidos pelo crime de Resistência quando praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos.

O reconhecimento do concurso material impõe-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica diversos delitos sem relação de meio e fim.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 147, 329, 330 e 331; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2031896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023;
TJDFT, ApC 0706929-26.2020.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25.01.2024, DJe 06.02.2024;
TJMG, ApC 0003187-12.2023.8.13.0086, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 25.06.2025, DJe 26.06.2025;
TJCE, ApC 0050682-76.2019.8.06.0154, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 25.09.2024, DJe 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRICIO DA SILVA SILVEIRA, visando a reforma da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática de cinco delitos em concurso material, quais sejam: Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06), Ameaça (Art. 147 do CP) contra um dos policiais, Resistência (Art. 329 do CP), Desobediência (Art. 330 do CP) e Desacato (Art. 331 do CP). A pena final imposta foi de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. O Juízo a quo rechaçou a aplicação do princípio da consunção, sustentando que os crimes possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, o que impõe a regra do concurso material.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação (ID 31118582), requerendo a aplicação do Princípio da Consunção para que os crimes de Desobediência, Desacato e Ameaça, praticados em face do policial LEÔNCIO AUGUSTO COSTA XAVIER, sejam absorvidos pelo delito de Resistência, tipificado no Art. 329 do Código Penal. Sustenta a Defesa que todas as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático e temporal, constituindo uma progressão criminosa em que os delitos-meio foram absorvidos pelo delito-fim, que era a oposição à execução do ato legal.

Em sede de contrarrazões (ID 31118587), o Órgão Ministerial manifestou-se pelo desprovimento do Apelo, reafirmando que as condutas criminosas são autônomas e sucessivas violando bens jurídicos distintos da Administração Pública e da liberdade individual, não havendo, no caso concreto, a necessária subordinação ou instrumentalidade que justifique a aplicação da consunção, devendo ser mantida a condenação em concurso material.

Em igual sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 31533567), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o entendimento de que inexiste o nexo de dependência entre os crimes, apto a caracterizar a consunção, e pugnando pela manutenção integral da Sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A Defesa busca, em síntese, a reforma da r. Sentença para que os crimes de Ameaça (Art. 147 do CP), Desobediência (Art. 330 do CP) e Desacato (Art. 331 do CP), praticados contra o policial, sejam absorvidos pelo delito de Resistência (Art. 329 do CP), sob a alegação de que ocorreram em um mesmo contexto fático e representam uma progressão criminosa.

A matéria central reside na correta aplicação dos institutos do Concurso Material (Art. 69 do CP)
versus
o Princípio da Consunção.

O Princípio da Consunção, também conhecido como princípio da absorção, pressupõe que, em uma relação de fato, o crime de maior gravidade absorve o de menor gravidade (crime-meio), quando o delito menos grave constitui uma fase normal de preparação ou de execução do delito principal, ou um meio necessário para a sua consumação. A sua aplicação exige, portanto, um nexo de dependência ou instrumentalidade entre as condutas.

No caso dos autos, a sentença manteve o concurso material, com o seguinte fundamento: a autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados.

Para se aferir a aplicação da consunção, é imprescindível examinar os bens jurídicos ofendidos e a relação instrumental entre as condutas:

Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06): Este crime tem como bem jurídico a eficácia da Administração da Justiça e a proteção da vítima de violência doméstica. Foi praticado em momento anterior e possui natureza totalmente autônoma dos demais crimes contra a Administração Pública.

Resistência (Art. 329 do CP): Tutela o regular funcionamento da Administração Pública e a autoridade na execução do ato legal. Consuma-se com o emprego de violência ou grave ameaça para evitar o ato.

Desacato (Art. 331 do CP): Protege o prestígio e a dignidade da função pública. É o ato de injuriar, ofender ou menosprezar o funcionário no exercício de suas funções.

Desobediência (Art. 330 do CP): Protege a disciplina e a autoridade da Administração Pública. Consuma-se com o simples descumprimento de ordem legal.

Ameaça (Art. 147 do CP): Tutela a liberdade individual e a tranquilidade psíquica da vítima (o policial, no caso).

Embora a Defesa alegue o mesmo contexto fático, a prova dos autos, chancelada pela Sentença, indica a autonomia dos desígnios e a pluriofensividade das ações do Apelante. A desobediência (recusa em cumprir ordem) se deu em um momento, o desacato (ofensas) em outro, e a ameaça (contra a vida do policial) e a resistência (violência/força) ocorreram de forma subsequente e autônoma, cada qual com uma ofensa própria.

Se a conduta do Apelante se limitasse à violência/ameaça essencial para resistir ao ato legal, seria de se considerar a consunção. Contudo, quando o agente, além de resistir, profere ofensas que atingem o prestígio da Administração (Desacato) e formula ameaças que extrapolam a resistência, atingindo a liberdade individual (Ameaça), há lesão a bens jurídicos distintos em momentos diversos, ou, no mínimo, a extrapolação do desígnio da mera resistência.

A jurisprudência possui entendimento consolidado de que a aplicação do Princípio da Consunção em crimes contra a Administração Pública, praticados em um mesmo contexto, depende da análise das circunstâncias concretas, mas a regra geral é o reconhecimento da autonomia quando há ofensa a bens jurídicos diversos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE . DELITOS AUTÔNOMOS. RECLAMO DESPROVIDO. 1. É iterativa a orientação desta Corte Superior no sentido de que "consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura . Descrição, portanto, de dois ilícitos penais" ( HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017). 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2031896 PR 2022/0320557-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO À AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. DOSIMETRIA . READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de resistência, desobediência, desacato e lesão corporal, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram, desobedeceu às ordens emanadas pelas autoridades, desacatando-os em suas funções públicas, bem como causou grave lesão corporal na perna de um dos policiais . 2.
Não há falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos, mas não no exato contexto fático. E não se observa, no caso, qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência. 3 .
Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, o que não se verificou na espécie. 4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 5 . Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 0706929-26.2020.8 .07.0005 1807196, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇAS PRATICADAS NO CONTEXTO DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLOS EVIDENCIADOS - ATIPICIDADE DOS DELITOS - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - DESCABIMENTO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - CABIMENTO - DECOTE E OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - ALTERAÇÕES DE OFÍCIO - CRIMES DE AMEAÇA - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - VIABILIDADE. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça, resistência, desacato e desobediência é impossível acolher o pleito absolutório. O simples fato de o acusado não estar com o ânimo calmo quando ameaçou a vítima não afasta sua responsabilidade, principalmente porque a maior parte das ameaças ocorre quando os ânimos se encontram exaltados. O crime de desacato se configura com a vontade de menosprezar o agente público no exercício da função pública . Nos termos do Tema Repetitivo 1060, "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." Demonstrado que o réu investiu contra a integridade dos militares, impossível acolher a tese de atipicidade por resistência passiva.
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência, desacato e desobediência, eis que se trata de crimes autônomos, que foram praticados com desígnios autônomos, e inexiste relação de minus e plus entre as condutas
. Necessária a redução da pena-base ao mínimo legal quando equivocadamente valoradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Impossível, também o decote ou a redução do valor a título de dano moral quando o Parquet formulou pedido expresso de fixação de indenização por dano moral na parte final da denúncia e quando fixado em patamar justo e proporcional às condições financeiras do acusado. Se as condutas de ameaças foram praticadas em circunstâncias semelhantes, necessária a incidência do crime continuado, em detrimento do concurso material . Ao acusado primário e condenado à pena inferior a quatro anos, possível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. V.v APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇAS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - DOSIMETRIA - DECOTE DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE VALORADA. A prática de crimes cometidos sob o efeito de bebidas alcoólicas e drogas, autoriza o aumento da pena-base .(TJ-MG - Apelação Criminal: 00031871220238130086, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 25/06/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 26/06/2025)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA. DESACATO . (ART. 329 E ART. 331, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DA DEFESA . 1. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO . DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DE TESTEMUNHAS. POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ . SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES . DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 1.1. É válido o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência, desde que suas asserções estejam coerentes e conexas com as demais provas do processo . Ademais, gozam de fé pública os seus testemunhos. 1.2.
Ofensas verbalizadas aos policiais antes, durante e depois da abordagem propriamente dita, impossibilitando a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência 2
. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MANTIDAS, COM A EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES PARA OS ACUSADOS FRANCISCO EDIMAR PEREIRA NOBRE E JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA . MODIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 329 E 331 DO CPB. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/8. AUSENTES AGRAVANTES E ATENUANTES . PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO ART. 70, DO CP. PENA DEFINITIVA ALTERADA. 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0050682-76.2019.8 .06.0154, em que figura como recorrente Francisco Edimar Pereira Nobre, Jennifer Pereira de Oliveira e Francisco Edeilson Pereira Nobre e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema . Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator(TJ-CE - Apelação Criminal: 00506827620198060154 Quixadá, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

No presente caso, a Sentença acertadamente separou a conduta de Desacato e Ameaça como autônomas, pois a Ameaça atinge a liberdade individual, e o Desacato atinge o prestígio da função pública. A Resistência, por sua vez, atinge a execução do ato legal. Não se verifica que o Desacato ou a Ameaça foram o meio estritamente necessário para a Resistência, mas sim condutas autônomas que visavam outros resultados (ofender a honra e intimidar a vítima, separadamente do ato de opor-se à execução).

Assim, a conduta do Apelante caracterizou um concurso material de crimes (Art. 69 do CP), uma vez que, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes, sem que houvesse uma relação de subordinação ou instrumentalidade necessária entre eles.

Deste modo, a condenação pela prática dos cinco crimes (Descumprimento de Medida Protetiva, Ameaça, Resistência, Desobediência e Desacato) em concurso material deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/12/2025